Tribunal: TJDFT
Processo: 0711202-14.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711202-14.2021.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. RECORRIDO: CÍCERO BELCHIOR DE PONTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VÍCIOS NA PLANILHA. INOCORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SIMPLES. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO. PRESTAÇÕES VINCENDAS. EXCLUSÃO JUROS. 1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para declarar a nulidade da cláusula concernente à Tarifa de Contrato, devendo ser decotada da dívida o valor de R$ 370,00. 2. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial quando espelha dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Preliminar rejeitada. 3. É admissível a capitalização mensal de juros nos contratos firmados após o advento da Medida Provisória no 1.963-17/00, ratificada pela Medida Provisória no 170-36/01 (31.03.2000), desde que haja previsão contratual expressa. 4. Nos termos do Recurso Especial Repetitivo n.o 973.827/RS, a divergência entre as taxas de juros mensal e anual, de forma que esta não corresponda ao produto da multiplicação do duodécuplo da taxa mensal, mostra-se suficiente para compreensão quanto à forma de cobrança de juros capitalizados. 5. A jurisprudência é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF – sendo possível, contudo, verificar no caso concreto a abusividade da taxa pactuada entre as partes, à luz do direito do consumidor. 6. Prevendo o ajuste expressamente os encargos a serem cobrados e o custo efetivo total, demonstrando que o consumidor teve acesso prévio às informações contratuais, conforme disposto nos artigos 4o, inciso IV e 6o, inciso III, ambos do CDC, não há falar em falta de transparência na relação estabelecida. 7. Se o instrumento contratual não prevê a cobrança de comissão de permanência, não há se falar em cumulação indevida com correção monetária, juros remuneratórios e compensatórios. 8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.251.331/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu pela legalidade da tarifa de cadastro quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e desde que esteja pactuada de forma clara e expressa no instrumento da avença, atenda à regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central, e não ostente valor abusivo. 9. É da praxe bancária a utilização do seguro prestamista em contratos de mútuo ou de aquisição de veículo, com vistas a minorar os riscos decorrentes da inadimplência, tratando-se de prática legal desde que a Instituição Financeira não condicione o fornecimento do produto ou serviço à aquisição do seguro, sob pena de caracterizar venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor por ser considerada abusiva, conforme art. 39, inciso I. 10. Segundo a tese firmada no Tema n.o 958/STJ, em sede de recurso repetitivo, a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato está condicionada à verificação da efetiva prestação do serviço e a análise acerca da existência de iniquidade (onerosidade excessiva). In casu, não há prova da efetiva prestação do serviço. 11. A condenação da repetição de indébito se dá de forma simples, porquanto não evidenciadas as hipóteses que ensejam a devolução dobrada. 12. Ocorrendo o vencimento antecipado da dívida pela inadimplência do devedor, não se compreendem os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, conforme disposto no artigo 1.426 do Código Civil/2002. 13. Recurso do embargado conhecido e desprovido. Recurso do embargante conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 1.367, 1.425 e 1.426, todos do Código Civil, 2o, § 1o, e 3o, § 2o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, sustentando o cabimento dos juros remuneratórios incidentes sobre as parcelas vincendas em dívida antecipadamente vencida por inadimplemento e objeto de ação de busca e apreensão. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB/GO 31.195 (ID 43162350). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.367, 1.425 e 1.426, todos do Código Civil, 2o, § 1o, e 3o, § 2o, ambos do Decreto-Lei 911/1969. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005